Tribunal: STJ
Processo: 2248876-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955241 - SP (2025/0203462-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA YOKO RAMOS ROMERA
AGRAVANTE
: WAGNER RUBIRA ROMERA
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVEIRA LOBIANCO E SOUZA - DEFENSORA
PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELINA AIKO TAMASHIRO
ADVOGADOS
: HÉLIO KAZUYOSHI NAKANISHI - SP209503
LAERCIO YUKIO YONAMINE - SP284028
VINNÍCIUS KIOSHI WATANABE - SP407036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. TESES DE INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA E DE INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA
CERTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos
de
declaração
evidencia
a
falta
de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. Hipótese em que o TJSP não emitiu qualquer pronunciamento
acerca das questões atinentes à caracterização de indevida
desconsideração da personalidade jurídica, ou dos requisitos
necessários para a realização da citação por hora certa, e não foram
opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 130309c6-ddf9-417b-8063-6bc6fa6e246a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50782485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 130309c6-ddf9-417b-8063-6bc6fa6e246a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955241 - SP (2025/0203462-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREA YOKO RAMOS ROMERA
AGRAVANTE
: WAGNER RUBIRA ROMERA
ADVOGADOS
: CAROLINA SILVEIRA LOBIANCO E SOUZA - DEFENSORA
PÚBLICA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: CELINA AIKO TAMASHIRO
ADVOGADOS
: HÉLIO KAZUYOSHI NAKANISHI - SP209503
LAERCIO YUKIO YONAMINE - SP284028
VINNÍCIUS KIOSHI WATANABE - SP407036
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. TESES DE INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA E DE INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR HORA
CERTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos
de
declaração
evidencia
a
falta
de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
2. Hipótese em que o TJSP não emitiu qualquer pronunciamento
acerca das questões atinentes à caracterização de indevida
desconsideração da personalidade jurídica, ou dos requisitos
necessários para a realização da citação por hora certa, e não foram
opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREA YOKO
RAMOS ROMERA e outro (ANDREA e outro), contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra
a
c
Documento eletrônico VDA50516804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 9290c8ea-5076-425b-b8bd-40a4febb2b23

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do
Des. CÉSAR ZALAF, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA.
POSSIBILIDADE DO ARRESTO EXECUTIVO, SE FORMALIZADA A
CITAÇÃO DO DEVEDOR E INEXISTENTE MANIFESTAÇÃO.
COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS DOS DEVEDORES E DE
EMPRESA DE QUE SÃO SÓCIOS QUE NÃO IMPEDE A
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE
SE INVOCAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 79).

No presente inconformismo, ANDREA e outro defenderam que houve a
adequada argumentação de ofensa aos dispositivos de lei, a partir dos
questionamentos em torno da penhora de bens de pessoa jurídica para pagamento de
dívidas pessoais de seus sócios sem a instrauração do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, ANDREA e outro alegaram a violação dos arts. 133 e 253 do CPC, ao
c
sustentarem que
a penhora dos bens da empresa foi realizada sem a instauração
(1)
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, carecendo, ainda, de
comprovação de abuso de personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão
patrimonial que justificasse tal medida; e
a citação por hora certa foi realizada sem
(2)
observar as formalidades exigidas por lei, especialmente sem comprovação de
ocultação dolosa por parte dos recorrentes.

(1) (2) Da inobservância aos preceitos necessários para a desconsideração
da personalidade jurídica e à citação por hora certa

Em que pese o esforço argumentativo manifestado no recurso especial,
verifica-se que o TJSP não emitiu qualquer pronunciamento acerca das questões
Documento eletrônico VDA50516804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 9290c8ea-5076-425b-b8bd-40a4febb2b23

atinentes à caracterização de indevida desconsideração da personalidade jurídica, ou
dos requisitos necessários para a realização da citação por hora certa, e não foram
opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial, em
virtude da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA QUE FOI OBJETO DE ALIENAÇÃO
JUDICIAL. PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE E DA
FAZENDA
MUNICIPAL.
BEM
GRAVADO
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VALOR REMANESCENTE QUE DEVE
SER DIRECIONADO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO FIDUCIÁRIO.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
PARTE,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso
especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias,
porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das
Súmulas 282 e 356 do STF.
[...].
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 1.956.036/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
30/6/2025
5/8/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. CUSTEIO DE
MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
TIOTEPA
(TEPADINA).
ANVISA.
REGISTRO.
AUSÊNCIA.
AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DEVER DE COBERTURA.
SÚMULA N. 568/STJ. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
2. Diante da ausência de debate em torno do art. 373 do CPC e da
falta de aclaratórios no ponto, a matéria contida em tal dispositivo
carece de prequestionamento e sofre, por conseguinte, o óbice das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
[...].
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula n. 282 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA50516804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 9290c8ea-5076-425b-b8bd-40a4febb2b23

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Sem majoração dos honorários por ausência de fixação da verba na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50516804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:17
Código de Controle do Documento: 9290c8ea-5076-425b-b8bd-40a4febb2b23

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.955.241 / SP
Número Registro: 2025/0203462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097774720188260006 20240000897520 22488763120248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREA YOKO RAMOS ROMERA
AGRAVANTE : WAGNER RUBIRA ROMERA
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA SILVEIRA LOBIANCO E SOUZA - DEFENSORA
PÚBLICA
AGRAVADO
: CELINA AIKO TAMASHIRO
ADVOGADOS : LAERCIO YUKIO YONAMINE - SP284028
HÉLIO KAZUYOSHI NAKANISHI - SP209503
VINNÍCIUS KIOSHI WATANABE - SP407036
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 758ca053-ee65-467d-a166-a830f923eb13

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:17
Código de Controle do Documento: 758ca053-ee65-467d-a166-a830f923eb13